Tribunal: TJDFT
Processo: 0751999-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ORTOPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. SERVIÇO DE SAÚDE PADRONIZADO. TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.24562-9 (TEMA 3). VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SM. MATÉRIA SEM COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública é definida pela complexidade da matéria (art. 98, inc. I da Lei 9.099/90), de acordo com o valor da causa (até 60 salários-mínimos), segundo dispõe a Lei 12.153/2009, e pelas exceções previstas o seu §1o, art. 2o, que nada disciplina sobre o tema saúde. 1.1. No caso, além de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há complexidade da matéria, aferida pelo objeto da prova, não em face do direito material (Enunciado 54 da FONAJE).
2. Embora se leve em consideração o assentado no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 (Tema 3), cuja observância é obrigatória no âmbito deste Tribunal no sentido de que "considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência", a matéria deve ser considerada de menor complexidade, levando-se em consideração o objeto da prova.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal.